Tribunal: TJBA
Processo: 8030161-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030161-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILE SANTOS DO CARMO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDEMILSON KOJI MOTODA, MARIANA GODINHO ARAUJO

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Conversão em execução. Ausência de intimação da parte devedora. Inércia da parte credora na realização das diligências. Requisitos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969 não observados. Reforma da decisão.

I – Caso em exame

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão, proposta por instituição financeira em virtude de inadimplemento contratual, que deferiu o pedido de conversão da ação em execução sem a prévia intimação da parte devedora. O agravante sustenta a necessidade de intimação, bem como a existência de ação revisional proposta posteriormente à busca e apreensão, apontando ainda a inércia da parte credora quanto à adoção das diligências necessárias para localização do bem.

II – Questões em discussão

2.
A controvérsia versa sobre: (i) a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, diante da não localização do bem;
(ii) a necessidade de prévia intimação da parte devedora antes da conversão; e (iii) a inércia da parte autora da demanda originária, mesmo após sucessivas intimações, quanto à adoção das providências necessárias ao cumprimento da liminar de busca e apreensão.

III – Razões de decidir

3.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade conferida ao credor, condicionada à não localização do bem alienado fiduciariamente e ao cumprimento de diligências mínimas por sua parte.

4. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora foi intimada mais de uma vez, mas não promoveu qualquer diligência concreta para possibilitar o cumprimento do mandado, conforme certificado pelo oficial de justiça.

5. A inércia injustificada do credor inviabiliza a conversão pretendida, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. Ademais, revela-se necessária a prévia intimação da parte devedora antes da conversão da ação, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa, princípios informadores do processo civil.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais citados:
CPC/2015, arts. 9º, 10, 485, VI, e 300; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.